Tribunal: TJMT
Processo: 1000151-08.2021.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000151-08.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Unidade de terapia intensiva (UTI) / unidade de cuidados intensivos (UCI), Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[C L PEREIRA NETO & CIA LTDA - ME - CNPJ: 07.867.892/0001-71 (EMBARGANTE), WILLIAM KHALIL - CPF: 842.967.121-87 (ADVOGADO), OMAR KHALIL - CPF: 697.163.821-20 (ADVOGADO), CARLOS LUIZ PEREIRA NETO - CPF: 780.379.641-91 (EMBARGANTE), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), C L PEREIRA NETO & CIA LTDA - ME - CNPJ: 07.867.892/0001-71 (EMBARGADO), CARLOS LUIZ PEREIRA NETO - CPF: 780.379.641-91 (EMBARGADO), OMAR KHALIL - CPF: 697.163.821-20 (ADVOGADO), WILLIAM KHALIL - CPF: 842.967.121-87 (ADVOGADO), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. UNÂNIME.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – REEMBOLSO DE DESPESAS MÉDICAS – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – ATUALIZAÇÃO DA CONDENAÇÃO – OMISSÃO – SANEAMENTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, SEM ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES.

Os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando ao reexame de questões já apreciadas e nem para eventual correção de erro de julgamento.

Lado outro, verificada a omissão quanto à tese recursal, de rigor seu saneamento.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GAB. DESA. MARIA HELENA G. PÓVOAS

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO N.
1000151-08.2021.8.11.0041

EMBARGANTE:

BRADESCO SAÚDE S.A.

EMBARGADOS:

C L PEREIRA NETO & CIA LTDA – ME e CARLOS LUIZ PEREIRA NETO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, opostos por BRADESCO SAÚDE S.A. contra o acórdão de Id. 194339188 que, à unanimidade, negou provimento ao apelo interposto pela ora Embargante em face de sentença de parcial procedência proferida nos autos da ação de cobrança ajuizada pelos ora Embargados.

Alega omissão no aresto, uma vez que “
não restou comprovada a alegação de que foi necessária a transferência via UTI aérea por não haver equipamento respiratório/cardíaco para o tratamento via ECMO no MT
” e Hospital Oswaldo Cruz não faz parte da rede conveniada ao plano do Embargado, bem como por não ter sido apreciada a tese de que não há falar em correção monetária e juros de mora diante do depósito em conta judicial do valor da condenação.

Pugna pelo provimento do recurso para que sejam sanados os vícios apontados.

Ausente contrarrazões, consoante certidão de Id. 199939171.

É o relatório.

Cuiabá/MT, 2 de fevereiro de 2024.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

v

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/02/2024